Tribunal: TJSP
Processo: 1520749-98.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Município de Sorocaba. Extinção do processo pela satisfação da obrigação (quitação), nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Insurgência do executado, o qual busca condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por dano moral e deferimento da gratuidade da justiça, pleitos formulados em exceção de pré-executividade e não examinados pelo Juízo primevo.

Ementa:
Apelação Cível. Execução fiscal. Município de Sorocaba. Extinção do processo pela satisfação da obrigação (quitação), nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Insurgência do executado, o qual busca condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por dano moral e deferimento da gratuidade da justiça, pleitos formulados em exceção de pré-executividade e não examinados pelo Juízo primevo. Impossibilidade de conhecimento do pedido de indenização por dano moral formulado em sede de exceção pré-executividade, voltada exclusivamente ao exercício da defesa, vedada pretensão postulatória. Matéria que deve ser deduzida por meio de ação de conhecimento. Gratuidade da justiça. Documentos comprobatórios encartados aos autos demonstrativos da hipossuficiência financeira declarada pelo executado. Benesse concedida. Recurso provido em parte.